Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Diante da verossimilhança do direito alegado, do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada; e, principalmente, diante plena reversibilidade da liminar concedida – é medida que se impõe, com fulcro no poder geral de cautela, a retirada do imóvel litigioso do leilão judicial informado.
2. In casu, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento.
3. Recurso provido.